Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707790-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NEURACIR MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEURACIR MARIA DOS SANTOS contra decisão proferida no Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de no 0709938-76.2018.8.07.0001, pela qual fora rejeitada a impugnação à penhora apresentada pela agravante. Em breve síntese, aduz a agravante que foi penhorado nos autos o veículo de sua propriedade para pagamento da dívida cobrada pela agravada. Sustenta que a penhora determinada, no caso, malfere o seu direito de ir e vir, assim como a sua dignidade, haja vista ser pessoa com deficiência. Assevera possuir dificuldade de locomoção, tendo sido aposentada por invalidez permanente, sendo imperiosa a manutenção do veículo em sua posse. Aponta violação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/15, que prevê como princípio a garantia à acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Pretende seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja reformada a v. decisão para indeferir a penhora do seu veículo automotor. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar, não vislumbro suporte fático-jurídico para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até decisão de mérito. Segundo a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009), introduzida em nossa ordem jurídica com status de Emenda Constitucional por força do §3o do art. 5o da Constituição Federal, deve ser assegurado à pessoa com deficiência sua mobilidade pessoal com o máximo de independência possível, na forma e no momento em que ela quiser; in verbis: Artigo 20 - Mobilidade pessoal - Os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível: a) Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no momento em que elas quiserem, e a custo acessível; (grifo nosso) Na hipótese dos autos, contudo, não se tem notícias de que a agravante, embora portadora de deficiência, como afirma, possua necessidades especiais de locomoção, de forma que seja, inclusive, seu veículo adaptado para melhor atender às suas necessidades. Ainda que a execução deva guiar-se pelo meio menos oneroso ao devedor, não se deve descuidar que a tutela satisfativa também consubstancia direito do exequente, o qual deve receber o que lhe é devido no menor tempo possível e com o menor dispêndio processual. Deve-se, assim, harmonizar o escopo do feito executivo com os princípios que lhe são norteadores. No caso, o que se extrai é que, embora a agravante tenha alegado a impenhorabilidade do veículo, não indicou nenhum outro bem à penhora em substituição ao veículo automotor de sua propriedade, não tendo demonstrado, ademais, a imprescindibilidade do bem à sua locomoção. Destarte, não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado, devendo ser mantida a decisão agravada, até julgamento pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator